Tribunal: TJSP
Processo: 1004473-94.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação cível. Ação movida por policial militar, em face de Caixa Beneficente da Polícia Militar de São Paulo, pretendendo a cessação de descontos compulsórios em favor da ré, cc repetição de indébito.
Competência da Seção de Direito Público. Inteligência da Resolução 623/13 desta Corte. Precedente do Órgão Especial.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Seção de

Ementa:
Apelação cível. Ação movida por policial militar, em face de Caixa Beneficente da Polícia Militar de São Paulo, pretendendo a cessação de descontos compulsórios em favor da ré, cc repetição de indébito.
Competência da Seção de Direito Público. Inteligência da Resolução 623/13 desta Corte. Precedente do Órgão Especial.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004473-
94.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é apelado RODRIGO OLIVEIRA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004473-94.2019.8.26.0309 -Voto no 26201 - G
2
VOTO No 26201
APELAÇÃO CÍVEL no 1004473-94.2019.8.26.0309
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM
APELADO: RODRIGO OLIVEIRA PEREIRA
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ (A): GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
Apelação cível. Ação movida por policial militar, em face de Caixa
Beneficente da Polícia Militar de São Paulo, pretendendo a
cessação de descontos compulsórios em favor da ré, cc repetição
de indébito.
Competência da Seção de Direito Público. Inteligência da
Resolução 623/13 desta Corte. Precedente do Órgão Especial.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à
Seção de Direito Público.
Vistos.
Trata-se de ação movida por policial militar, em face de
Caixa Beneficente da Polícia Militar de São Paulo, pretendendo a cessação de
descontos compulsórios em favor da ré, cc repetição de indébito.
A demanda foi julgada procedente.
Apela a ré, alegando competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Diz que o RE 870.947 foi objeto de embargos de
declaração com caráter infringente e, agora, com efeito suspensivo. Insurge-se
quanto à correção monetária fixada pela taxa SELIC. Entende que, até
25.03.2015, a correção monetária deve seguir os índices da poupança e, a partir
de então, IPCA-E.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
A demanda é movida por funcionário público, em face de
autarquia estadual. Envolve direito público, pois versa sobre descontos
compulsórios em favor da Caixa Beneficente da Polícia Militar, instituída pela Lei
Estadual 452/74.
A Resolução 623/13 desta Corte estipula que é da
competência da Seção de Direito Público o julgamento de ações de que versem
sobre concursos públicos, servidores públicos em geral, questões previdenciárias
e ações fundadas na Lei Estadual no 4.819/1958; bem como ações e execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004473-94.2019.8.26.0309 -Voto no 26201 - G
3
de natureza fiscal ou parafiscal de interesse da Fazenda do Estado e de suas
autarquias e contribuições sindicais.
Nessas condições, é a Seção de Direito Público competente
para julgamento deste feito.
Há conflito de competência julgado no mesmo sentido:
Ementa: I Conflito de competência. Ação de obrigação de fazer. A
matéria versada provem de convenio público firmado entre autarquia
(CBPM) e a Cruz Azul para prestação de serviços médicos e
odontológicos aos servidores e seus dependentes. A relação jurídica não
é entre particulares, competente a Seção de Direito Público. II Conflito
procedente para reconhecer a competência da suscitada c. 5a Câmara
de Direito Público deste e. Tribunal. (Conflito de Competência
0188806-68.2013.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Guerrieri Rezende, j.
05.02.2014)
Aliás, a Seção de Direito Público tem diversos julgados
sobre o tema:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA –
CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA
E FARMACÊUTICA – CBPM. FACULTATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO –
Contribuição facultativa e voluntária para custeio da saúde – Os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de
seus servidores, em benefício destes, em caráter obrigatório, apenas
para custeio do sistema de previdência social, e não propriamente do
sistema de saúde, para o qual existe a possibilidade de instituição, mas
vedado o caráter compulsório da adesão e contribuição – Entendimento
desta C. Câmara e das Cortes Superiores no sentido de que a
contribuição é facultativa, o que incompatibiliza com a natureza
compulsória da prestação pecuniária dos tributos. CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral
decidida pelo E. STF no RE 870947. Sentença mantida. Recurso
voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1049709-61.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel
Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/10/2012; Data de Registro: 31/03/2020)
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo
STF e do REsp. no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, do novo CPC –
Condenação da CBPM à devolução de valores descontados a título de
contribuição
compulsória
para
assistência
médica,
hospitalar
e
odontológica, etc. – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 –
Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes
nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos
temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905,
respectivamente – Adequação do julgamento anterior.
(TJSP; Apelação Cível 9063113-57.2009.8.26.0000; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 6.VARA;
Data
do
Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004473-94.2019.8.26.0309 -Voto no 26201 - G
4
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela
qual determinada a devolução dos descontos efetuados pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar (CBPM) a partir da citação relativos a
contribuição para assistência médica e odontológica. Instituição de
contribuição para assistência à saúde que, no caso sob exame,
consubstancia violação aos artigos 5o, XX, e 149, §1o, da Constituição da
República, conforme reconhecido pelo colendo Órgão Especial deste
Tribunal. Restituição dos valores descontados do autor a esse título a
partir da citação. Atualização monetária e juros moratórios que foram
fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810).
Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas,
portanto.
(TJSP; Apelação Cível 1005310-67.2018.8.26.0477; Relator (a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Praia
Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 21/02/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA - Contribuição para o custeio de
assistência médico-hospitalar e odontológica prevista na Lei Estadual no
452/74. Contribuição que não se confunde com aquela prevista nos
artigos 40 e 149, §1o da Constituição Federal. Desconto compulsório que
viola o disposto no artigo 5o, XX, da Constituição da República.
Restituição dos valores eventualmente descontados a partir da citação,
momento no qual o impetrado tomou ciência da vontade dos impetrantes
de se desligarem do sistema de saúde da Cruz Azul. Precedentes.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1047158-11.2019.8.26.0053; Relator
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)
S CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA – CBPM – Cruz Azul – Policial
militar – Pretensão à cessação do desconto de 2% de seus vencimentos,
efetuado compulsoriamente, a título de contribuição pelos serviços de
assistência médico-hospitalar e odontológica prestados pela Cruz Azul
de São Paulo – Sentença de procedência de acordo com o entendimento
firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.348.679/MG. CORREÇÃO
MONETÁRIA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão
Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960,
devendo ser aplicado o IPCA-E – Contudo, fica ressalvado que os
índices e períodos serão alterados na hipótese de modificação de
entendimento do C. STF sobre esta matéria. Recurso oficial parcialmente
provido e negado provimento ao recurso voluntário.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020522-08.2019.8.26.0053;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Apelação - Servidor Público Militar – Desconto a título de contribuição
para custeio de assistência médico-hospitalar –Facultatividade que se
impõe – Art. 32 da Lei no 452/74 não recepcionado pela Constituição
Federal de 1988 – Restituição desde a citação – Correção dos valores a
partir do trânsito em julgado, pelo IPCA – Juros de mora nos termos do
Resp 1.133.815/SP – Afastamento da Lei no 11.960/09 - Recurso oficial
desprovido, com observação.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1012285-23.2017.8.26.0451; Relator
(a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004473-94.2019.8.26.0309 -Voto no 26201 - G
5
Capivari - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro:
02/09/2019)
Pelo exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição à Seção de Direito Público.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)